Tribunal: STF
Processo: AI 172097
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL.
I. - Cobrança do FINSOCIAL na forma do D.L. 1940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88, à alíquota de meio por cento sobre a receita bruta (Lei 7.738/89, art. 28), até a edição da Lei Compl. 70/91.
II. - Embargos de declaração rejeitados.